Tribunal: STJ
Processo: 0433321-02.2013.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895777 - RJ (2025/0106010-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AGRAVADO
: REGINA CELIA DE LIMA
ADVOGADO
: WILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO - RJ173476
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG030629
AGRAVADO
: CIDADE DE ITAGUAÍ TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADA
: KAMILA DE CASTRO FURTADO - RJ171867
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 606c5c47-1063-4adf-97bd-17f4e92b18a7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895777 - RJ (2025/0106010-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AGRAVADO
: REGINA CELIA DE LIMA
ADVOGADO
: WILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO - RJ173476
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG030629
AGRAVADO
: CIDADE DE ITAGUAÍ TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADA
: KAMILA DE CASTRO FURTADO - RJ171867
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MRS LOGÍSTICA S/A, inconformada
com a decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em
recurso especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre, a atrair a incidência da Súmula 182 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que houve a impugnação
específica de todos os fundamentos da referida decisão, devendo ser afastado o óbice da Súmula
182/STJ.
Impugnação apresentada às fls. 1334-1343, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pela Presidência do STJ.
Documento eletrônico VDA49906971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:20
Código de Controle do Documento: 9d645854-2388-404a-8bbb-de79dc972bfa

Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC; b) incidência da Súmula 83 /STJ; e c)
aplicação da Súmula 7/STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do apelo nobre, deixando de impugnar,
especificamente, a incidência da Súmula 83 /STJ. Com efeito, acrescente-se que, para preencher
o mister da impugnação específica do mencionado verbete sumular, não é suficiente abrir um
tópico no agravo em recurso especial. De fato, faz-se necessário cotejar o caso concreto com
precedentes hodiernos da lavra desta Corte Superior, com o escopo de demonstrar que o
entendimento do Tribunal de origem não se orientou conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
Assim, para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial,
é necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do decisum
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento
error in procedendo
(
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do Código
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"
A propósito, confiram-se:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU
RECURSO ESPECIAL. PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
182/STJ.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O ATAQUE ESPECÍFICO AOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do art. 544 do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela Lei
12.322/2010, que tratava da sistemática dos agravos contra os despachos
denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser dever do
agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
Documento eletrônico VDA49906971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:20
Código de Controle do Documento: 9d645854-2388-404a-8bbb-de79dc972bfa

(AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
11/10/2016
18/10/2016

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o art. 544, § 4o, I, do CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no art. 932, III, do Novo
Código de Processo Civil/2016 e no art. 253, parágrafo único, I, do RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 821.472/SP, Rel. Ministro
,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
)
22/09/2016
6/10/2016

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
, a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie.
O entendimento foi mantido no julgamento dos EREsp 1.424.404/SP, ocasião na
qual se consignou que o art. 1.002 do CPC/2015, que prevê que "A decisão pode ser impugnada
", é aplicável a todos os recursos e "
no todo ou em parte
somente deve ser afastado quando há
expressa e específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
supracitado artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete
ao relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente todos os
" (EREsp 1.424.404/SP, Rel. Ministro
fundamentos da decisão recorrida
LUIS FELIPE
, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
).
SALOMÃO
20/10/2021
17/11/2021
Assim, considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado
pela Corte Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49906971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 16:42:20
Código de Controle do Documento: 9d645854-2388-404a-8bbb-de79dc972bfa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.777 / RJ
Número Registro: 2025/0106010-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04333210220138190001 202424512946 4333210220138190001
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AGRAVADO
: REGINA CELIA DE LIMA
ADVOGADO
: WILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO - RJ173476
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG030629
AGRAVADO
: CIDADE DE ITAGUAÍ TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADA
: KAMILA DE CASTRO FURTADO - RJ171867
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MRS LOGISTICA S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
AGRAVADO
: REGINA CELIA DE LIMA
Documento eletrônico VDA50334043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:41
Código de Controle do Documento: be3a0383-8cfc-439e-821f-e7ef3046df02

ADVOGADO
: WILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO - RJ173476
AGRAVADO
: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ADVOGADO
: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG030629
AGRAVADO
: CIDADE DE ITAGUAÍ TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA -
MICROEMPRESA
ADVOGADA
: KAMILA DE CASTRO FURTADO - RJ171867
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:41
Código de Controle do Documento: be3a0383-8cfc-439e-821f-e7ef3046df02